Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739364-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO MORAIS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARIA DO SOCORRO MORAIS RODRIGUES, acolheu parcialmente impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exequendo, nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a utilização da Taxa Selic como juros de mora por todo o período. Tem razão neste ponto. De fato, em que pese a parte exequente afirmar que utilizou a Taxa Selic somente a partir de dezembro/2021, na planilha de ID 132707810 que acompanhou a inicial do cumprimento de sentença os valores foram corrigidos pela Taxa Selic em todo o período, conforme se verifica nas colunas SELIC (%) e SELIC (R$). Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL corrigiu os valores monetariamente pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança até novembro/2021 e a Taxa Selic a partir de dezembro/2021, o que não merece prosperar em relação a Taxa Selic. Ainda, verifica-se que não houve a incidência de juros da poupança referente ao valor de novembro/2021. Em relação a Taxa Selic, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de o título executivo que ora se executa ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (16/04/2020), conforme certidão de ID 104149044 (fl. 291), a forma de correção monetária disposta no título executivo deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento.“ (ID 138515394, autos originais). Em suas razões, sustenta o agravante que: 1) o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, que entrou em vigor em 09.12.2021, prevê a utilização da taxa Selic nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública; 2) a forma de correção citada no referido dispositivo deve incidir a partir do início da vigência da norma, inclusive em processos pendentes, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça; 3) a coisa julgada não se opõe aos efeitos futuros da relação jurídica de trato sucessivo, de acordo com o art. 505, I, do CPC“ (ID 41487446). Requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a incidência da taxa Selic a partir de 09/12/2021. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A controvérsia recursal consiste em determinar se a condenação imposta ao agravante deve ser atualizada pela taxa Selic a partir de 09/12/2021 - vigência da Emenda Constitucional 113/2021. Com relação aos índices de correção monetária e juros de mora das condenações judiciais da Fazenda Pública, assim decidiu o STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905): “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)- nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) – grifou-se Portanto, para as condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral ocorridas após a vigência da Lei 11.960/2009 devem ser aplicados juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. Entretanto, em 09 de dezembro de 2021, foi publicada a Emenda Constitucional – EC 113, que, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a atualização monetária das condenações da Fazenda Pública: “art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Os juros moratórios e a correção monetária constituem obrigações de trato sucessivo, ou seja, renovam-se a cada mês que o débito não é pago, na forma prevista pela legislação vigente à época (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Dessa forma, a aplicação da Selic como critério de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública deve ocorrer a partir da publicação EC 113, ou seja, 09 de dezembro de 2021. Foram propostas duas ações diretas de inconstitucionalidade contra a EC 113/2021 (ADIs 7.047 e 7.064), nas quais foram formulados pedidos liminares para a suspensão de sua eficácia. Todavia, até o momento, tais pedidos não foram analisados pelo STF, de modo que suas determinações devem ser aplicadas ao caso, sem prejuízo de eventual alteração posterior. Presente a probabilidade do direito. De outro lado, o agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em se aguardar o julgamento colegiado do agravo. Por ora, o processo de origem será apenas encaminhado à contadoria judicial para elaboração de cálculos, os quais podem ser futuramente revistos, em caso de reforma da decisão atacada. Mostra-se mais prudente, neste momento, submeter a questão ao devido contraditório e, posteriormente, à análise exauriente da Turma. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator